Tribunal: CARF
Processo: 10435.900981/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.900981/2013-63
ACÓRDÃO
1001-003.444 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOYOLEX CARUARU VEÍCULOS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o valor suplementar de R$4.703,35 a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 com a consequente homologação da compensação
até o limite do crédito reconhecido.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 35001.13572.110809.1.7.02-0977, em 11.08.2009, e-fls. 35-43,
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.444 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900981/2013-63
2
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$4.747,71 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de lucro real anual
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 44-45 e 59-62:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que
a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...]
PER/DCOMP [...]
19.843,73
236.015,02 [...]
CONFIRMADAS [...]
19.843,73
236.015,02 [...]

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 4.747,71
Valor na DIPJ: R$ 4.747,71
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 255.858,75
IRPJ devido: R$ 251.111,04
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 44,36
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de 2008.
Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa no 900,
de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/SPO/SP no 16-092.627, de 21.02.2020, e-fls. 94-103:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
[improcedente] a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 30.09.2020, e-fl. 129, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.10.2020, e-fls. 107-117, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
- DAS RAZÕES DO RECURSO
O entendimento principal do acórdão ora recorrido é o de que:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.444 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900981/2013-63
3
"14. A tela que se segue, do sistema DCTF, demonstra também que o IRPJ devido em
31/12/2007, no código 2362, vencido em 31/01/2008, foi de R$63.650,30 e que o valor
pago foi de R$58.946,95 (informações estas prestadas pelo próprio sujeito passivo):" [...]
Doutos Julgadores, a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, merece ser
reformada, haja vista a existência de crédito, conforme foi constatado por ela no acórdão
ora recorrido.
É que quando da transmissão da Declaração de Imposto de Renda, foi verificada que o
valor pago (R$ 63.650,30 e não R$ 58.946,95) a título de IRPJ foi abaixo do valor
efetivamente apurado, de forma que tal valor passou a fazer parte do saldo negativo.
O ponto crucial da questão, é a existência ou não do crédito a favor do contribuinte. A
resposta é afirmativa: sim, existe crédito a favor do contribuinte.
Apesar da existência de crédito, a Delegacia de Julgamento entendeu que "Dessa forma, a
alteração da natureza do crédito pleiteado na Declaração de Compensação encerra
verdadeira inovação, configurando-se em nova solicitação cuja competência de apreciação
originária é da DRF que exerce jurisdição sobre o domicílio fiscal da contribuinte, e,
portanto, fora da alçada da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento."
Dessa forma, a Recorrente requer a juntada do LALUR, a fim de expurgar qualquer dúvida
porventura.
- Do princípio do Formalismo Moderado
É de suma importância ressaltar que o processo administrativo é regido por vários
princípios, entre eles, um muito prestigiado que é o princípio do formalismo moderado.
Por esse princípio devem ser observadas as formalidades necessárias à garantia dos direitos
dos administradores, sem que, contudo, sejam revestidas de tamanho rigor que cerceie o
direito do contribuinte.
O princípio do formalismo moderado está presente na redação da Lei Federal no 9.784/99,
de acordo com artigo 22, parágrafo único, incisos VIII e IX, e artigo 22, parágrafos 2o e 3o
[...].
Em sendo assim, a DRJ poderia certamente determinar que o processo fosse devolvido à
Receita Federal do Recife, em diligência, a fim de ser apurado o crédito que de fato existe,
para que seja efetuada a homologação, ou se determinasse a retificação da operação
efetuada anteriormente, posto que a retificação em caso de erro material é possível, tudo em
função do formalismo moderado, a fim de impedir exigência em demasia.
- Do princípio da verdade material/Da necessidade de ser determinada diligência
Com respaldo no princípio da verdade material, recomenda-se a busca de uma certeza
quanto ao fato tributário. E nada melhor do que, para tais casos, conceder oportunidade
para que o contribuinte possa comprovar o direito perseguido.
Deve ser ressaltado que efetivada a compensação tributária, não tem como o contribuinte de
imediato ofertar provas, somente a partir da solicitação por parte do órgão público.
Ressalte-se ainda que no processo administrativo o julgador não deve se ater,
exclusivamente, às alegações das partes, mas, deve tomar todas as providências pertinente,
a exemplo de necessárias diligências, visando perseguir a realidade fática.
Acrescente-se que o ato administrativo contendo vício, implica invalidade, impondo-se o
respectivo refazimento, como é o caso em exame, já que não foi dada oportunidade à
Recorrente de produzir novos documentos, por parte do órgão público.
Em não assim procedendo, estaremos diante de um paradoxo da modernidade tributária: de
um lado, a recuperação de crédito fiscal na forma eletrônica; do outro, a usual prática de
guardar documentos pelo prazo de "apenas" 5 anos deve ser revista, pois, em determinados
casos, será necessário apresentar documentos mais antigos.
No caso em análise, se a documentação apresentada não foi suficiente para o
esclarecimento da matéria, deveria ser determinada diligência para oportunizar a Recorrente
de produzir as provas, tantas quantas forem necessárias, ao deferimento do pedido de
compensação transmitido. [...]
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.444 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900981/2013-63
4
Por mais este fundamento, o julgamento ora atacado deve ser reformado.
No que concerne ao pedido conclui que:
II- DO PEDIDO
Ante a todo o exposto, requer e espera a Recorrente, seja acolhido o presente Recurso
Voluntário, para o fim de ser retificado o despacho decisório emitido contra a mesma, no
sentido de ser desconstituída a cobrança do valor efetivamente compensado, em razão da
existência de crédito.
Facultativamente, seja provido o presente recurso voluntário, para o fim de ser determinada
a anulação ou reforma do r. acordão recorrido e, consequentemente, seja autorizada a nova
avaliação por parte da Receita Federal da PER/DCOMP transmitida, à vista dos
documentos apresentados, a fim de que possa ser confirmado o crédito informado e
homologada a compensação efetuada.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência consubstanciada
na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.366, de 10.05.2022, e-fls. 132-137 (art. 15, art. 18 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi proferida a Informação
Fiscal de Diligência no 169/2024 - DCFAZ – DEVAT VR – 4a RF, e-fls. 262-267, do qual a
Recorrente foi notificada, e-fl. 268 e permaneceu silente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita ao exame do mérito da existência do direito creditório relativamente ao saldo negativo
de IRPJ no valor de R$4.703,35 (R$4.747,71 - R$44,33) referente ao ano-calendário de 2007
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos próprios,
que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os pedidos
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.444 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900981/2013-63
5
pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do
protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é
possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e
o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos
na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art.
5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos
e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da natureza,
da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente essencial para fins de
verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros de registros
obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art.
51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com exposição
de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser instruída
com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse sentido, a legislação exige que a
Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão registrados
em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos
ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.444 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900981/2013-63
6
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que a
Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo.
É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual. Esta análise destina-se à determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza
(art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O fundamento de fato e de direito do não reconhecimento da parcela de R$4.703,35
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 baseia-se na circunstância de que em
21.01.2008 houve o pagamento do valor de R$63.650,30 de IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada de dezembro, código 2362, do ano-calendário de 2007. Esse DARF foi alocado
para quitação do valor de R$58.946,95, conforme a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ), e-fl. 77. A Recorrente alega que errou ao informar em DCTF o referido
débito de IRPJ no valor de R$63.650,30. Para tanto apresenta o LALUR, e-fls. 117-128, com dados
congruentes com a DIPJ.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do
art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Verifica-se que os dados presumidamente errados não podem ser considerados de
plano, pois os elementos de prova produzidos no processo não evidenciam de forma categórica a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional e
4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Os efeitos do acatamento do argumento recursal de que ocorreu a falta de
comprovação conclusiva, impõe a análise dos fatos, uma vez que se destina a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o
litígio sob esse fundamento. Deve-se analisar o início de prova relativo ao conjunto probatório
produzido nos autos referente ao mérito do pedido, em conformidade com a escrituração mantida
com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta na Informação Fiscal de Diligência no 169/2024 -
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.444 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900981/2013-63
7
DCFAZ – DEVAT VR – 4a RF, e-fls. 262-267, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e §
12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
7. Logo, não há explicação razoável para que o sistema SCC só tenha confirmado do
pagamento de R$ 63.650,30 o valor correspondente ao que constava na DCTF – R$
58.946,95, considerando que a diferença entre o valor pago e valor declarado em DCTF
(R$ 4.703,35) estava disponível à época e continua disponível atualmente.
8. Faz-se a seguir um breve histórico dos fatos.
8.1. Consta dos sistemas internos da RFB que, em 01/04/2008, foi recepcionada a DCTF no
100.2007.2008.2010274307, transmitida por Toyolex Caruaru Veículos Ltda., na qual
informava débito da estimativa de IRPJ de dezembro/2007 no valor de R$ 63.650,30, e que
o mesmo foi extinto por darf de mesmo valor. (ver darf acima) 8.1. Também, consta dos
sistemas da RFB que, em 18/06/2008, foi recepcionada a DCTF retificadora no
100.2007.2008.2020362977, onde consta que a estimativa o IRPJ de dezembro de 2007 é
no valor de R$ 58.946,95, e que foi extinto por darf no valor de R$ 63.650,30, ou seja, a
vinculação do pagamento continuava sendo o mesmo darf, embora o valor do débito tivesse
sido alterado para menos.
8.2. De acordo com o sistema Sief WEB o débito da estimativa de dezembro/2007 é no
valor de R$ 58.945,95, o que se conclui que a DCTF retificadora foi acatada,
sensibilizando, inclusive, o sistema Sief. Consta, ainda, que o débito em questão foi extinto
pelo pagamento de no 4358657401, no valor de R$ 63.650,30. [...]
9. À época dos fatos, em 2007, estava vigente a IN RFB no 600, de 28 de dezembro de
2005; e de acordo com o art. 10, abaixo transcrito, a pessoa jurídica que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período. [...]
10. No caso sob análise o contribuinte utilizou o pagamento o maior para compor o saldo
negativo do período, conforme determinava a IN 600/2005.
II - CONCLUSÃO
11. Neste trabalho, foram confirmadas retenções na fonte conforme planilha de folhas
259/261. As retenções informadas na DCOMP já haviam sido confirmadas no Despacho
Decisório Eletrônico, no total de R$ 19.843,73 (fls. 255/258).
12. Todas as estimativas pagas e informadas na DCOMP foram confirmadas, no montante
de R$ 236.015,02 (fl. 254). A diferença no valor de R$ 4.703,35, corresponde à diferença
entre o valor do darf e o valor da estimativa declarada em dezembro, ou seja, a parte do darf
não considerada no Despacho Decisório (R$ 63.650,30 – R$ 58.946,95) 13. O Lucro Real
apurado no Lalur R$ 1.134.451,35, em dezembro/2007 é o mesmo que serviu para apuração
da estimativa do IRPJ, no valor de R$ 58.946,95. [...]
14. Assim, refazendo a Ficha 12 da DIPJ teríamos um Saldo Negativo no valor de R$
4.747,71 [...].
Reconhece-se no presente processo o valor suplementar de R$4.703,35 a título de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 com a consequente homologação da
compensação até o limite do crédito reconhecido.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.444 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.900981/2013-63
8
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o valor suplementar de R$4.703,35 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007
com a consequente homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 279
DF CARF MF
Original